Tribunal: TJSP
Processo: 1009563-37.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009563-37.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é embargada ROSILMAR
APARECIDA SOUZA BERNARDES LOPRETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009563-37.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 17122
2
Embargos de Declaração no 1009563-37.2019.8.26.0001/50000
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional de Santana)
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Embargada: Rosilmar Aparecida Souza Bernades Loprete
Voto no 17.122
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de contradição e pretendida
infringência, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, contra a decisão colegiada que negou provimento aos recursos de
ambas as partes. Inconformada, aponta a contradição do V. Acórdão,
sustentando ofensa ao artigo 421 do CC, tendo em vista que o cancelamento
do plano ocorreu em razão da inadimplência da embargada, nos termos de
cláusula contratual expressa. Postula o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009563-37.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 17122
3
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
reconhecer a ausência de prévia notificação da embargada, a justificar a
reativação do plano. Com efeito, constou expressamente: “Entretanto, não
há prova de que a autora tenha sido notificada da mora e da pretensão
rescisória unilateral da ré, conforme dispõe o art. 13, parágrafo único,
inc. II, da Lei no 9.656/98.
A notificação é exigência prévia do referido
dispositivo à validade e eficácia para o desfazimento do contrato: II - a
suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
quinquagésimo dia de inadimplência.
Não fosse somente por isso, o contrato está em
vigência desde 1.999 e não há notícia de inadimplência em momentos
anteriores.
No mais, não há como acolher o pleito de indenização
material formulado pela autora, pois, conforme asseverado pelo
Magistrado, no mesmo no período da alegada carência teve os serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009563-37.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 17122
4
médicos à disposição e não trouxe sequer indícios de negativa de
cobertura pela ré, fulcrada na dita mora.
Como bem anotado pelo juízo a quo:
“Todavia, mostra-se inconsistente o pedido para
condenação da ré no pagamento das mensalidades do novo plano de
saúde, no regime coletivo por adesão (fl.117), pois embora a rescisão do
plano anterior tenha sido ilegal, constitui fato incontroverso que a autora
usufruiu dos serviços prestados pela ré no que tange ao plano coletivo
por adesão, e, por isso, dever pagar a contraprestação correspondente,
sob pena de se promover o enriquecimento sem causa.
Frisa-se que a autora não formulou pedido para que a
ré arcasse com o pagamento de eventual diferença entre o valor da
contraprestação do plano rescindido em comparação com a mensalidade
do novo plano contratado, o que, em tese, seria plausível, porque não
implicaria a condenação da operadora de saúde em custear
integralmente a contraprestação da beneficiária, que, inegavelmente,
usufruiu dos serviços prestados.
Nota-se, ainda, que também não foi formulado pedido
para que com o restabelecimento do plano de saúde primitivo fosse
rescindido o novo plano celebrado em 20.12.2018 (fl. 58), o que reforça a
inconsistência do pedido condenatório para que a ré custeie a
integralidade das mensalidades vencidas até o ajuizamento da ação, num

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009563-37.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 17122
5
total de R$6.802,86, e vincendas no curso da demanda, relativamente a
esse novo plano.”
Assim, não se verifica qualquer omissão no v. aresto,
apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante, o que força
a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente recurso para a
finalidade almejada.
Não se vislumbram vícios passíveis de corrigenda por
meio dos aclaratórios, não se justificando sua modificação nesta sede.
No tocante ao prequestionamento expresso, o Código de
Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a questão ao dispor
no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009563-37.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 17122
6
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009563-37.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 17122
7
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009563-37.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 17122
8
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR